Tribunal: CARF
Processo: 10980.007045/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO ANTERIOR AO FATO GERADOR. SÚMULA CARF 122.
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.007045/2008-38
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.734 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MOHAMAD ABDUL ABBAS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2004, 2005
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO ANTERIOR AO FATO
GERADOR. SÚMULA CARF 122.
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2101-002.100, de recurso voluntário, e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 1a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: (a) obrigatoriedade do ADA
tempestivo para reconhecimento das áreas de reserva legal. Segue a ementa da decisão, nos
pontos que interessam ao presente julgamento:
Ementa do acórdão de Recurso Voluntário
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2004, 2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.007045/2008-38
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.734 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.007045/2008-38

[...]
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR DOCUMENTO OFICIAL QUE
ATENDE À MESMA FINALIDADE.
Para ser possível a dedução de áreas de reserva legal da base de cálculo do ITR, a partir
do exercício de 2001, é necessária a comprovação de que foi requerido tempestivamente
ao IBAMA a expedição de Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Entretanto, essa obrigação pode ser substituída por outro documento que atenda à
finalidade de informar ao órgão ambiental da existência da área.
No caso, a área de reserva legal está reconhecida em Termo de Responsabilidade de
Manutenção de Floresta e Manejo, firmado entre o proprietário do imóvel e o órgão de
fiscalização ambiental, devidamente averbado antes da ocorrência do fato gerador.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em indeferir o pedido de
diligência, e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para restabelecer a dedução
de 394,0ha de área de reserva legal e de 1.015,1ha de área de interesse ecológico nos
exercícios de 2004 e 2005. Vencidos os Conselheiros Alexandre Naoki Nishioka e
Gonçalo Bonet Allage, que votaram por dar provimento ao recurso.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- os paradigmas apresentados (acórdãos no 2102000.966 e 30239244) exigem a
apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental – ADA para o reconhecimento
das áreas de reserva legal, como é o caso dos autos.
Foi negado seguimento ao recurso em relação às áreas de interesse ecológico e
rejeitado o agravo interposto em face de tal negativa.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões, nas quais afirma que o recurso não
deve ser conhecido, ou, sucessivamente, ser desprovido.
Foi negado seguimento de forma definitiva ao recurso interposto pelo contribuinte
e rejeitado o seu agravo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, visto que interposto dentro
do prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada
a existência de divergência na interpretação da legislação tributária, de forma que deve ser
conhecido.
Com efeito, e ao contrário do que alega o sujeito passivo, enquanto no paradigma
considera-se indispensável a apresentação/requerimento do ADA para exclusão da ARL – Área
de Reserva Legal da tributação do ITR, no acórdão recorrido considerou-se dispensável tal
formalidade, onde reside a divergência que deve ser solucionada por esta Turma. Ademais, a
recorrente indicou a legislação interpretada de forma divergente, que seria o art. 17-O da Lei
6938/81, com redação da Lei 10165/00.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.734 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.007045/2008-38

2
Exigibilidade de ADA para reconhecimento da área de reserva legal (ARL)
Discute-se nos autos se é necessária a apresentação de ADA para o
reconhecimento da área de reserva legal.
Pois bem. Esta questão está atualmente superada pela Súmula CARF 122,
segundo a qual a averbação da ARL na matrícula do imóvel supre a eventual falta de
apresentação do ADA:
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental.
A decisão recorrida, neste tocante, está de acordo com esse enunciado e
expressamente registra a existência de averbação, o que faz no seguinte trecho da própria
ementa:
No caso, a área de reserva legal está reconhecida em Termo de Responsabilidade de
Manutenção de Floresta e Manejo, firmado entre o proprietário do imóvel e o órgão de
fiscalização ambiental, devidamente averbado antes da ocorrência do fato gerador.
Do voto, extraem-se os seguintes trechos:
Com relação à área de reserva legal, na matrícula do imóvel, constam:
a) a averbação AV.3/6441, 28/11/1984, de 430,18ha de área de utilização limitada,
conforme Termo de Responsabilidade de Conservação de Floresta, firmado com a
autoridade florestal em 28/5/1980 (fls. 52 e 53);
b) a averbação AV7/ 6.441, de 19/6/1990, de 1.000ha de área de utilização limitada,
conforme Termo de Responsabilidade de Manutenção de Floresta e Manejo, firmado
com o IBAMA em 14/5/1990 (fls. 58).
Dessa forma, antes da ocorrência do fato gerador, estava constituída área de
reserva legal de no mínimo 1.000,0ha, considerando-se a primeira averbação contida na
segunda, tudo devidamente referendado pelo órgão ambiental.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital